Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-03.2015.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-03.2015.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS, FREDY NUNES DIAS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 1.132). FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou modificação do entendimento adotado, salvo em casos excepcionais.

2.

Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada as alegações de ausência de previsão orçamentária, necessidade de regulamentação municipal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no entendimento vinculante do STF no Tema 1.132 de Repercussão Geral.

3.

Eventuais dificuldades fiscais ou ausência de regulamentação local não eximem os entes subnacionais do cumprimento do piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4.

O prequestionamento é garantido pelo artigo 1.025 do CPC, mesmo nos casos em que os embargos sejam rejeitados.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000180-03.2015.8.05.0174
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante
MUNICÍPIO DE MURITIBA/BA,
e embargado
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DA BAHIA – SINDACS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA